Tribunal: TJES
Processo: 5003260-45.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003260-45.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPRESSO POSSES TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: MR MAQUINAS PESADAS E SISTEMA DIESEL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003260-45.2023.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: EXPRESSO POSSES TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: MR MAQUINAS PESADAS E SISTEMA DIESEL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO E NÃO ADIMPLIDO PELA CONTRATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE EM PROCEDIMENTO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e a condenou, em acolhimento ao pedido contraposto da Ré, ao pagamento do montante de R$ 24.350,00. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, as provas produzidas nos autos dão conta de que foram firmados dois contratos distintos entre as partes, sendo que o segundo restou inadimplido pela Recorrente, malgrado tenha ocorrido a efetiva prestação do serviço pela parte recorrida.

(3). Nesse sentido, devida a contraprestação pecuniária devida à parte contratada (Recorrida), sendo certo que, eventual insatisfação da parte recorrente com a qualidade ou adequação do serviço executado pela Recorrida deve ser apurada em procedimento pertinente, em que poderá lançar mão dos fundamentos que entende pertinente à reparação dos danos supostamente sofridos (a serem devidamente comprovados), o que não se confunde com a presente demanda (em que se limitou a arguir o suposto desconhecimento do débito, o que não se coaduna com a realidade).

(4). Por isso, considerando que a efetiva prestação do serviço é fato incontroverso (em que pese a discordância quanto à sua qualidade/adequação), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à improcedência da pretensão autoral e ao deferimento do pedido contraposto da Recorrida, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)